Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0714641-14.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCILIO GALENO SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por marcílio galeno de souza, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento de inquérito policial formulado sob alegação de prova nova (IP 2020.16.1.000235-2, PJe 0000231-97.20208.07.0020). Asseverou o impetrante (patrocinado pelos advogados Dr. Maurício Coelho Madureira, Dr. Bruno Nunes Peres, Dr. Heilonn de Sousa Melo e Dra. Júlia Cananéa Andrade Lemos) que foi cientificado, por seus patronos, da decisão que indeferiu o desarquivamento, em 19-abril-2022, de maneira que a impetração é tempestiva, tendo sido manejada dentro do prazo decadencial de 120 dias. Destacou o cabimento do remédio constitucional contra ato jurisdicional eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Asseverou que possui direito líquido e certo que pode ser apreciado por meio de um processo interpretativo das normas que regem a matéria e que, não obstante o assentado entendimento jurisprudencial pela irrecorribilidade da decisão de arquivamento de inquérito policial fundada em pedido formulado pelo Ministério Púbico, a hipótese reclama ponderação amiúde, que atrai a necessidade de enfrentamento da matéria. Adentrando ao mérito, relatou que apresentou à autoridade policial da 21a Delegacia de Polícia “noticia criminis” que ensejou a instauração de inquérito policial, pela Portaria n. 1092/2019, visando apurar supostas condutas criminosas praticadas pela Sra. NADYANA ALENCAR MARINHO em face dos filhos menores do ex-casal, implicando em alienação parental. Narrou que a autoridade policial colheu apenas a versão do ora impetrante, asseverando não ter logrado êxito em contatar a Sra. NADYANA, por telefone, pois as ligações resultavam sempre na caixa postal. Observou o impetrante não ter havido, sequer, ordem formal de intimação para oitiva. Em seguida, o Ministério Público apresentou manifestação no sentido de que o delito de denunciação caluniosa exige dolo consistente no nítido conhecimento do agente acerca da inocência do imputado e que, na hipótese, não haveria índicos de que Sra. NADYANE agiu de má-fé, pois levou ao conhecimento das autoridades fato que considerava grave, para devida apuração. Consignou o “Parquet” não haver elementos de ocorrência de alienação parental e não vislumbrar nenhuma diligência que pudesse ser útil. Assim, promoveu o arquivamento do inquérito policial, com fundamento no artigo 395, inciso III, do código de Processo Penal, com as ressalvas do artigo 18 do mesmo diploma, e enunciado de súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal. O magistrado homologou a promoção de arquivamento. Em meados de março-2022, o impetrante formulou pedido de desarquivamento do inquérito policial fundado em prova nova derivada do julgamento do processo 0705667-93.2020.8.07.0020, oriundo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, no qual o juízo sentenciante assentou que “A análise detida das provas juntadas aos autos revelam que a requerida fez acusações formais contra o requerente sem qualquer embasamento plausível, amparando suas conclusões em meras suspeitas fundadas em suposto comportamento do autor em algumas situações. Diante disso, tenho que a conduta antijurídica da ré, para os fins da presente ação, é patente”. Não obstante, o “Parquet” manifestou-se pelo indeferimento do pedido de desarquivamento, refutando a existência de prova nova, asseverando que a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível comprova a ocorrência de danos morais, mas não demonstra o dolo específico inerente ao crime de denunciação caluniosa. O eminente magistrado singular acolheu o argumento de que não haveria novos elementos probatórios reveladores da conduta investigada, notadamente da intenção específica da investigada ter ciência da inocência do ora impetrante ao apresentar comunicação formal do suposto crime. Acrescentou que a sentença cível não contém qualquer evidência que já não tenha sido apurada no autos, razão pela qual o inquérito policial não pode ser desarquivado, consoante enunciado sumular n. 524 do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, insurgiu-se impetrante alegando ausência do esgotamento formal de diligências policiais para a oitiva da então investigada e, por conseguinte, do argumento tecido pelo “Parquet” e acolhido pela autoridade judiciária de que não haveria diligências úteis a serem realizadas. Alegou também que as conclusões de manifesta atipicidade ou ausência de justa causa só seriam verificáveis após o curso do procedimento investigativo. Citou como precedente o RHC 91.823/MG, julgado em 27-abril-2018, de Relatoria do eminente Ministro Jorge Mussi, segundo o qual a justa causa para a perseguição penal não exige prova cabal da prática do crime, mas apenas um lastro probatório mínimo. No mesmo sentido e invocando ainda o princípio “in dubio pro societate”, citou o RMS 66.734/SP, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 22-fevereiro-2022. Destacou que, ainda que a sentença cível, por si só, não constitua elemento ensejador de nova percepção dos fato, certamente denota a necessidade de regular instrução do procedimento inquisitorial; e, caso não caracterizada prova nova, perfaz fato novo, o que autoriza o desarquivamento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e artigo 18 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato coator (decisão de arquivamento). No mérito, pleiteou: a) a concessão da ordem para tornar sem efeito a decisão de arquivamento do inquérito policial n. 1092/2019-21a Delegacia de Polícia, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem e, por conseguinte, à autoridade policial responsável pela investigação; b) alternativamente, que seja tornada sem efeito a decisão de arquivamento, com encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral do Distrito Federal para revisão do pedido de arquivamento formulado pelo Promotor de Justiça. É o relatório. Decido. É cediço que o Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. Primeiramente, registre-se que a decisão que homologou a promoção de arquivamento, com fundamento no artigo 395, inciso III, do código de Processo Penal, com as ressalvas do artigo 18 do mesmo diploma, e enunciado de súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal, datada de 15-dezembro-2020 (ID 35135348), não pode ser objeto do presente “mandamus”, porque ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias. Logo, indiscutível se a autoridade policial, o Ministério Público ou a autoridade judiciária deveriam ter adotado outras diligências no afã de localizar a investigada para proceder a sua oitiva. Igualmente, são impertinentes os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo impetrante quanto à justa causa para o arquivamento de inquérito policial. Pois bem. Centra-se a questão na ocorrência ou não de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o desarquivamento do inquérito policial. Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território, compete ao relator, nos feitos criminais, inadmitir ação originária contrária a súmula ou a jurisprudência predominante de Tribunal Superior, confira-se a literalidade normativa: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (grifo nosso) O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial que determina o arquivamento (ou indefere o desarquivamento) de inquérito policial conforme promoção do Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada e a quem compete examinar a existência de elementos capazes de sustentar a persecução penal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 65.113/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os arts. 247 e 248, do RISTJ, apenas estabelecem a abertura de vista ao Ministério Público, antes que seja proferida a decisão, bem assim a necessidade de inclusão em pauta, no caso de vir a ser o recurso ordinário em mandado de segurança julgado por Órgão Colegiado. Contudo, estando presentes as hipóteses previstas no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RISTJ e na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao Relator negar-lhe provimento monocraticamente. Além disso, a previsão de cabimento de agravo interno ou regimental, a depender da natureza da matéria discutida, viabiliza o acesso ao Colegiado, o que esvazia a alegação de nulidade do julgamento singular. 2. Segundo o entendimento atual desta Corte Superior, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 65.770/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) (grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3o do Código de Processo Penal - CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. Na hipótese, denegou-se a segurança ao fundamento de que incabível o writ, posto ser irrecorrível decisão que acatou pedido de arquivamento de inquérito formulado pelo Ministério Público. Impende acrescer, ainda, que se escorou também o Tribunal a quo para denegar a segurança no fundamento de que não tem o ora recorrente legitimidade para reclamar da decisão em debate na medida em que indeferido seu pedido para figurar como assistente da acusação. Nessa linha de idéias, acertada a decisão ora impugnada, pelo que não merece reparos. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação jurisprudencial segundo a qual é incabível mandado de segurança insurgindo-se contra decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial (ou que indeferiu o desarquivamento), seja devido ao fato de ela não possuir natureza jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicional é o Ministério Público. Precedentes. 4. De mais a mais, o ora agravante sequer trouxe nas razões recursais argumentos aptos a infirmar o fundamento dado pelo Tribunal de origem consubstanciado na ausência de legitimidade para reclamar da decisão que determinou o arquivamento do I.P. (considerando que não acatado pedido de atuação como assistente da acusação), pelo que, ante a deficiência recursal, incidente, na hipótese, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RMS 51.560/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018) (grifos nosso) Além disso, vê-se que o impetrante figuraria como vítima secundária do delito de denunciação caluniosa, desprovido, portanto, de direito líquido e certo (legitimidade) para pleitear desarquivamento de inquérito policial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 65.113/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022) De toda sorte, não se observa flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o desarquivamento – o que conduziria à admissão, excepcionalmente, de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Neste sentido julgados da Suprema Corte e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016. 3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016. 4. In casu, o Juízo de primeira instância acolheu pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público, em decisão juridicamente fundamentada e submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais. 5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento do Parquet, titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao mérito. 6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. 7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (RMS 33995 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 28-09-2017 PUBLIC 29-09-2017) (grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 524 DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável o restabelecimento da persecução criminal, se a decisão de arquivamento do inquérito policial não se mostra teratológica e não foram apresentadas novas provas capazes de ensejar o desarquivamento do inquérito policial na forma do enunciado sumular no 524 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1163984, 07001795720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no PJe: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO CONTRA A DECISÃO. POSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ACOLHIMENTO DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. TITULARIDADE DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. ARTIGO 28 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de ato judicial não recorrível, cabível o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2. Se pelos elementos de prova colhidos em fase inquisitorial não se evidencia a materialidade e a autoria do crime, não há se falar em ilegalidade ou ofensa a direito líquido e certo a ensejar a segurança pleiteada, pois a decisão de arquivamento do inquérito policial se deu por falta de justa causa para a ação penal. 3. O crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal) se apura mediante ação penal pública incondicionada, cuja titularidade pertence ao Ministério Público, não havendo, portanto, direito liquido e certo do impetrante à aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. A alegação de que não se pode reconhecer prescrição da pretensão punitiva, com base na pena provável a ser aplicada, não foi o motivo preponderante do ato judicial questionado, mas sim a falta de justa causa para a ação penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 949287, 20160020086934MSG, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 20/6/2016, publicado no DJE: 24/6/2016. Pág.: 46/48) Com efeito, vê-se que, em 14-março-2022, o ora imperante formulou perante a autoridade judiciária de origem pedido de desarquivamento do inquérito policial, alegando a existência de nova prova consistente na sentença proferida pela autoridade judiciária do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no processo n. 0705667-93.2020.807.0020, a qual teria concluído que a ré na ação cível (investigada no inquérito policial) teria feito acusações formais contra o ora impetrante, sem qualquer embasamento plausível, em conduta antijurídica, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). O pedido de desarquivamento e a sentença cível encontram-se anexados ao ID 35135351. A eminente autoridade judiciária do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no processo n. 0705667-93.2020.807.0020, ao proferir sentença cível teceu as seguinte fundamentação para impor a indenização por danos morais contra a Sra. NADYANA em favor do ora impetrante (ID 35135351) Consoante o disposto no artigo 927 do Código Civil, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Por seu turno, o art. 186 do CC dispõe que comete ato ilícito quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Extrai-se, daí, que a responsabilidade civil exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta ilícita dolosa ou culposo, nexo de causalidade e dano. Observo dos autos que o autor trouxe cópia da investigação administrativa gerando procedimento investigativo pelo Centro Integrado 18 de maio (ID 62508418), para apuração de suposto abuso sexual praticado pelo autor contra seu filho, e da instauração de investigação policial pela Ocorrência Policial n° 9.844/2017 (ID 62509380 - Pág. 3) e IP 820/2017 da 21' DP/DF (ID 62509380- Pág. 1/2), o qual deu origem ao Processo n° 2017.16.1.007305-5 (ID 62509380 - Pág. 10), para apuração de suposto fato delituoso previsto na Lei n° 11.340/2006, ocorrido no dia 25/09/2017. O resultado das apurações dos supostos delitos praticados pelo autor constam dos autos, no Parecer Técnico n°99-19 (ID 62509377- Pág. I), da Coordenadoria Psicossocial Judiciária, cuja análise técnica dos peritos narrou que o episódio relativo ao suposto abuso sexual praticado foi "elucidado e foi descartada a ocorrência de abuso sexual" (ID 62509377 - Pág. 5). Consta, também, que o delegado de polícia concluiu pela atipicidade do fato ocorrido no dia 25/09/2017 (Ocorrência Policial n°9.844/2017), conforme relatório acostado no ID 62509380- Pág. 7, sendo seguido em seu entendimento pelo Ministério Público (ID 62509380 - Pág. 9), culminando no arquivamento do inquérito policial instaurado (ID 62509380 - Pág. 11). A análise detida das provas juntadas aos autos revelam que a requerida fez acusações formais contra o requerente sem qualquer embasamento plausível, amparando suas conclusões em meras suspeitas fundadas em suposto comportamento do autor em algumas situações. Diante disso, tenho que a conduta antijurídica da ré, para os fins da presente ação, é patente. O dano moral, por seu turno, também se encontra presente, na medida em que a imputação de fatos definidos como crime viola a honra subjetiva da pessoa. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido de desarquivamento, asseverando que “(...) o requerente não demonstrou concretamente o surgimento de novas provas que ensejem a reabertura da investigação. A juntada da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível comprova a ocorrência de danos morais, mas não demonstra o dolo específico inerente ao crime de denunciação caluniosa.” (ID 35135350). A decisão não foi juntada na íntegra ao presente mandado de segurança, mas é possível depreender pela própria petição inicial e pelo trecho da decisão constante no ID 35135349, que a autoridade judiciária, em 11-abril-2022, indeferiu o pedido de desarquivamento, destacando que o crime de denunciação caluniosa (artigo 399 do Código Penal) exige o dolo específico de dar causa a instauração de inquérito policial imputando crime a alguém que sabe inocente – dolo que não estaria evidenciado no fato da Sr. NADYANA ter recorrido às autoridades estatais para a apuração de eventual crime grave (de natureza sexual) praticado contra o filho do ex-casal. É insofismável que vigora a independência das esferas cível e criminal, de maneira que eventual conclusão por parte da autoridade cível dissonante da conclusão da autoridade criminal não seria suficiente para a caracterização de prova nova nem fato novo apto, por si só, a ensejar o desarquivamento do inquérito policial. Ademais, no caso, nota-se que a sentença cível destacou a possibilidade da responsabilidade civil decorrer de conduta culposa ou dolosa, ao passo que a autoridade criminal afastou a existência de indícios de conduta dolosa – de maneira que sequer se pode afirmar serem as conclusões contraditórias. Assim, não se observa flagrante ilegalidade ou teratologia a autorizar a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator